Tribunal: TJES
Processo: 0015948-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015948-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– REINCIDENTE E VALOR DA RES FURTIVA
–
REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
C
onforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2.

Ocorre que a conduta praticada pelo apelante não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Além disso, como consignado na sentença, o apelante é
multi
r
r
eincidente
específico,
o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.

3.
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judic
i
ais (Súmula 269, STJ).

4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015948-04.2021.8.08.0048

APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLEYDSON BRAGA CRUZ
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
52
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA
CRIMINAL
DE
S
ERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0015948-04.2021.8.08.0048
, condenou
o
recorrente à pena de
01 (um) ano
e
0
2
(
dois
) meses de reclusão
, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de
12
(
doze
)
dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Em suas razões de apelação (fls. 55/ss.), requer a defesa, em síntese:
i)
a absolvição do acusado, em razão do princípio da insignificância; e
ii)
a fixação de regime inicial mais benéfico para cumprimento da pena. Por fim, prequestiona a matéria suscitada.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
as fls.
63
/ss,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
5299234
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
25/11/2021 o apelante foi preso em flagrante, logo após subtrair 02 (duas) peças de picanha da marca Mafrical, avaliadas em R$154,72 (cento e cinquenta e quatro e setenta e dois centavos) do estabelecimento comercial “Atacado Vem”.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado (fls.
04
/ss.), Auto de Apreensão (fl. 22)
e depoimentos prestados
em sede policial e em
juízo
.

Nesse ponto, ressalto que o próprio apelante confessou a prática delitiva
perante a autoridade policial
.
Assim, não se insurgindo a defesa quanto a
materialidade e
autoria e materialidade do
crime
, passo a análise d
os demais fundamentos.

No que se refere a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância,
entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Ocorre que a conduta praticada pelo apelante não é inexpressiva, pois o valor dos objetos furtados ultrapassa os 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(R$1.
100
,00). Além disso, como consignado na sentença, o apelante é
multi
r
r
eincidente
específico,
o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da Res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico e possui outros 3 processos e 1 inquérito em andamento por crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 739.689; Proc. 2022/0129611-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022).

E, deste E. Tribunal, temos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
Na hipótese, trata-se de réu reincidente e o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados ínfimos, por superar o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Precedentes. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0027348-25.2019.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/08/2022; DJES 29/08/2022).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio e a consequente absolvição do apelante.

Ato contínuo, pleiteia a defesa que seja
aplicado regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena.
Ocorre que
nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como pretende.

Vê-se no art. 33, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

I
n casu
, observo que, apesar da pena imposta ser de
01 (um) ano
e
0
2
(
dois
) meses de reclusão
,
o apelante é reincidente
, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269, STJ).

E foi exatamente isso que foi concedido ao apelante. Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)